Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600185-38.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
04/03/2022
Número: 0600185-38.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/05/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Processo referência: 486-83.2010.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual, Prestação de Contas
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2010, apresentada por Marlon Cézar
Manfron, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN, e
integrante da Coligação Paraná Mais Forte, diante da não apresentação das contas à Justiça
Eleitoral no tempo oportuno e do fato de se encontrar com o título eleitoral suspenso. (Requer: a
regularização das contas referentes ao pleito eleitoral a que concorreu e a devida regularização do
título eleitoral pois está prestando concurso público).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARLON CEZAR MANFRON (REQUERENTE)
MARCIO MAIA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
86600
66
21/07/2020 18:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.163

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600185-38.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: MARLON CEZAR MANFRON
ADVOGADO: MARCIO MAIA DE CARVALHO - OAB/PR59251
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DAS
CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÃO
2010. RES.-TSE 23.217/2010. ART. 39,
PARÁGRAFO ÚNICO. FALTA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
P E L O
S I S T E M A
S P C E .
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO
TÉCNICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. Prestação de contas julgadas não
prestadas.
2. Nos termos dos arts. 32 e 33 da Res.-
TSE nº 23.217/2010, a prestação de
contas deve ser realizada pelo sistema
SPCE, de modo a garantir a análise
técnica acerca da movimentação
financeira de campanha, notadamente
quanto ao recebimento de recursos de
origem não identificada, de fonte vedada
ou irregularidade na aplicação de
recursos do Fundo Partidário.
3. O pedido de regularização da situação
de inadimplência deve observar a
mesma forma determinada para a
prestação de contas, sob pena de
indeferimento.
Num. 8660066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2020 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072118322179400000008186192
Número do documento: 20072118322179400000008186192

3. Pedido indeferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2020
RELATOR: ROBERTO RIBAS TAVARNARO

I - RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Marlon Cezar Manfron, que
apresnta justificativa para a extemporaneidade na prestação de contas final de campanha,
referente à eleição de 2010 (id. 7940866).
As contas do candidato foram julgadas como não prestadas por meio do Acórdão nº
41.822, exarado nos autos de Prestação de Contas nº 3071-11.2010.6.16.0000 (id. 7954816).
Requer a regularização de sua situação, tendo em vista que está prestando
concurso público e necessita, por conseguinte, da comprovação de quitação eleitoral.
O Cartório da 3ª Zona Eleitoral esclareceu que o requerente foi candidato nas
eleições de 2010 e que não há registro de prestação de contas. Acrescentou que, para
regularizar sua inscrição eleitoral, que se encontra cancelada desde 2015 por ausência nos
pleitos eleitorais de 2012 e 2014, seria necessária a regularização da prestação de contas de
2010 (id. 7940866 – pg. 2).
Após a resposta da Zona Eleitoral, foi apresentado o presente pedido e solicitada a
reativação do título eleitoral.
Em seguida, foi determinada a intimação da parte para constituição de advogado,
uma vez que, com o advento da Lei 12.034/2009, as Prestações de Contas tornaram-se
procedimentos jurisdicionais (id. 7960466).
Após uma segunda intimação (id. 8041816), foi apresentada a procuração no id.
8230716.
Regularizada a representação processual, os autos foram encaminhados à Seção
de Contas Eleitorais e Partidárias, nos termos do art. 39, parágrafo único da Res.-TSE nº
23.217/2010, que emitiu informação destacando que o prestador de contas deixou de enviar, até
a presente data, sua prestação de contas pelo sistema SPCE –Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais, resta impossibilitada/prejudicada a verificação de eventual recebimento de recursos
financeiros de fonte vedada, assim como de origem não identificada, além de possível
irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário (id. 8387766).
Num. 8660066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2020 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072118322179400000008186192
Número do documento: 20072118322179400000008186192

Em sequência, foram os autos encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, que
manifestou-se pelo indeferimento da regularização do Cadastro Eleitoral do requerente (id.
8572616).
É o relatório.

II – VOTO

Como relatado, trata-se de pedido de regularização de Prestação de Contas, com
fundamento no art. 39, parágrafo único da Res.-TSE nº 23.217/2010.
A regularização referente à falta de prestação de contas nas eleições de 2010 está
prevista no art. 39, parágrafo único da Res.-TSE nº 23.217/2010, que tem a seguinte redação:
Art. 39. O Tribunal Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/97, art. 30, caput):
[...]
IV – pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação ou
não suprida a documentação a que se referem, respectivamente, o §§ 4º e 6º do
art. 26 desta resolução.
Parágrafo único. Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, nos
termos dos arts. 29 e 33 desta resolução, as contas não serão objeto de novo
julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação
e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.
Assim, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não será objeto
de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.
Conquanto não haja novo julgamento de mérito da Prestação de Contas de eleições
pretéritas, sua regularização demanda a apresentação dos documentos previstos no art. 29 da
Res.-TSE nº 23.217/2010, bem como o encaminhamento da respectiva documentação pelo
sistema SPCE, conforme redação do art. 32 e 33, do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 32. A prestação de contas deverá ser elaborada por meio do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), instituído pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 33. Prestadas as contas, se o número de controle gerado pelo sistema na
mídia for idêntico ao existente nas peças por ele impressas, o Tribunal emitirá o
Num. 8660066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2020 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072118322179400000008186192
Número do documento: 20072118322179400000008186192

correspondente termo de recebimento da prestação de contas.
§ 1º Não serão consideradas recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as
prestações de contas que apresentarem:
I – divergência entre o número de controle constante das peças impressas e o
constante da mídia;
II – inconsistência ou ausência de dados;
III – falha na mídia;
IV – ausência do número de controle nas peças impressas;
V – qualquer outra falha que impeça a recepção eletrônica das contas na base de
dados da Justiça Eleitoral.
§ 2º Ocorrendo quaisquer das hipóteses especificadas no parágrafo anterior, serão
desconsiderados os documentos apresentados para fins de análise, situação em
que o SPCE emitirá notificação de aviso de impossibilidade técnica de análise da
prestação de contas, a qual deverá ser reapresentada, sob pena de serem
julgadas não prestadas as contas eleitorais.
No caso em espécie, o setor técnico informou que o prestador de contas deixou de
enviar, até a presente data, sua prestação de contas pelo sistema SPCE – Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais, restando impossibilitada/prejudicada a verificação de eventual recebimento
de recursos financeiros de fonte vedada, assim como de origem não identificada, além de
possível irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário (id. 8387766).
Portanto, considerando a ausência de encaminhamento da Prestação de Contas de
2010 pelo sistema SPCE, inviabilizando a mínima aferição técnica sobre o recebimento de
recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade na aplicação de recursos
do Fundo Partidário, não foi cumprido o comando normativo, o que inviabiliza o acolhimento do
pedido, permanecendo a situação de inadimplência.

III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo indeferimento do pedido de regularização das contas
de Marlon Cezar Manfron referentes ao pleito de 2010.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

Num. 8660066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2020 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072118322179400000008186192
Número do documento: 20072118322179400000008186192

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600185-38.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: MARLON CEZAR MANFRON -
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO MAIA DE CARVALHO - PR59251

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2020

Num. 8660066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2020 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072118322179400000008186192
Número do documento: 20072118322179400000008186192